Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-95.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – HIPÓTESE DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR MOTIVO DE DOENÇA PROFISSIONAL – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO NA APÓLICE – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000781324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002247-
95.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante MARIZA AMORIM
SALLES BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENERALI BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002247-95.2019.8.26.0510
Apelante: Mariza Amorim Salles Bueno (Justiça Gratuita)
Apelada: Generali Brasil Seguros S/A
Comarca: Rio Claro - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Alexandre Dalberto Barbosa
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA COLETIVO
HIPÓTESE DE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
POR MOTIVO DE DOENÇA PROFISSIONAL
RISCO
EXPRESSAMENTE
EXCLUÍDO
NA
APÓLICE

INDENIZAÇÃO
INDEVIDA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34782
Inconformada com a sentença que julgou improcedente a
ação de cobrança seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, apela a
segurada pretendendo a reforma e inversão do julgado.
Após aduzir preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, insiste a
apelante fazer jus à indenização securitária ante o pagamento mensal dos
prêmios e a configuração do sinistro invalidez total e permanente por doença
coberto pela apólice.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002247-95.2019.8.26.0510
O recurso não merece provimento.
Segundo resulta da inicial, a autora foi acometida de
lesões nos ombros direito e esquerdo, braços, punho e mãos, conforme
descrito no laudo médico e demais documentos que instruíram a inicial (fls.
24/49), problema adquirido em função das atividades laborativas exercidas
junto à sua empregadora, a empresa Tigre Materiais Soluções para
Construções Ltda, desde seu ingresso no ano de 1997. Por essa razão foi
readaptada para exercer outra função na empresa, qual seja, a de operadora de
manufatura (cf. certificado de fl. 23), de acordo com a sua capacidade de
mobilidade, a fim de evitar o surgimento de novas lesões.
A própria autora reconheceu expressamente que a
incapacidade alegada é decorrente de doença adquirida no ambiente de
trabalho, resultante de esforços repetitivos realizados durante anos no
exercício de seu labor. Porém, conforme se verifica nas condições gerais da
apólice que fundamenta a ação, constitui risco excluído da Garantia
Adicional de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IPDF)
quadros clínicos decorrentes de doenças ocupacionais, incluídas as
profissionais e as do trabalho (cláusula 3, alíneas “b” e seguintes fls.
129/130), o que faz indevida a indenização pleiteada, haja vista a ausência de
cobertura.
Na espécie, tratando-se de contrato típico, regulado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002247-95.2019.8.26.0510
Código Civil, o segurador deverá indenizar apenas os riscos que foram
predeterminados na apólice (art. 757 CC), sob pena de prejudicar todos os
segurados, sendo evidente não haver falar em abusividade.
Acresça-se, ainda, que os artigos 757 e 759 do CC, ao
estatuírem a possibilidade de predeterminação dos riscos, trazem ínsita a
permissão de restringir as garantias contratadas, delimitando-as de acordo
com o interesse das partes.
Importa ter em mente que todo o contrato de seguro é
estruturado sob o regime mutualista, o que significa dizer que são com os
depósitos de todos os segurados que compõem o fundo comum administrado
pela seguradora que serão liquidados os sinistros cobertos pela garantia
securitária. Fora da organização mutualista, não há seguro, mas mero ajuste
assemelhado a um jogo ou à uma aposta. Sendo o prêmio calculado em
função da frequência e intensidade dos sinistros previsíveis, a colocação na
mutualidade de riscos incrementados e superiores àqueles previsivelmente
assumidos produzirá um falseamento dos cálculos operacionais, acarretando
no limite pagamentos de indenizações em montante superior à massa dos
prêmios recebidos dos segurados. É com base na análise dos riscos que são
estabelecidas as taxas do prêmio, a outorga de garantias e o valor dos capitais
segurados.
Nesse contexto, e contrariamente ao afirmado pela
apelante, o fato de pagar em dia o prêmio mensal do seguro não lhe garante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002247-95.2019.8.26.0510
recebimento da indenização securitária, pois não há previsão de indenização
por incapacidade parcial por motivo de doença funcional, o que faz indevida
a indenização pleiteada e correta a sentença do magistrado, não se havendo
falar em cerceamento de defesa por se tratar de questão unicamente de
direito, nos termos do artigo 355, I do CPC.

Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
e, cumprindo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, e considerando as
disposições dos §§ 2o e 6o do aludido artigo, majoro os honorários
advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
ANDRADE NETO
Relator